Tribunal: TJMT
Processo: 1002074-49.2022.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002074-49.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (APELADO), ZORTTON COMERCIO E SERVICOS IMP. E EXP. LTDA - CNPJ: 05.573.238/0001-20 (APELANTE), WILLOR RODRIGUES FELICIANO - CPF: 040.941.831-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORGE ROBERTO SILVA DINIZ - CPF: 339.894.602-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GILBERTO SILVA DINIZ - CPF: 434.152.292-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002074-49.2022.8.11.0004

APELANTE: ZORTTON COMERCIO E SERVICOS IMP. E EXP. LTDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS [CAMINHÃO E SEMIRREBOQUE] – TRÁFICO DE DROGAS – DIREITO À DEVOLUÇÃO DOS BENS POR SER A LEGÍTIMA PROPRIETÁRIA, SEM RELAÇÃO DIRETA COM O DELITO – TERCEIRA DE BOA-FÉ – UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PELO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA [MOTORISTA] PARA O TRANSPORTE DE DROGA, SEM SEU CONHECIMENTO – RESTITUIÇÃO PERTINENTE – PREMISSAS DO TJMT –
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“A restituição do veículo a terceiro, legítimo proprietário dos bens apreendidos no interesse da ação penal, é medida que se impõe quando, embora tenham sido utilizados na prática delitiva, não ficar comprovado que o dono tinha ciência dessa circunstância, situação que o coloca na condição de terceiro de boa-fé e que, como tal, deve ter seu direito de propriedade ressalvado nos termos do art. 91, II do Código Penal.”
(TJMT, N.U 1003393-21.2020.8.11.0037)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002074-49.2022.8.11.0004

APELANTE: ZORTTON COMERCIO E SERVICOS IMP. E EXP. LTDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ZORTTON COMERCIO E SERVICOS IMP. E EXP. LTDA, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Barra do Garças, que, nos autos nº 1002074-49.2022.8.11.0004, indeferiu o pedido de restituição de um caminhão da marca IVECO, placa MZV5D41/AC, ano 2008/2009, modelo STRALISHD 570842, de cor BRANCA, chassi nº 93ZS2MSH098804084, e um semirreboque modelo NOMA SR3E27 OCM, ano 2009/2009, de cor BRANCA, chassi 9EP02103091001104, em
4.5.2022
, como também decretou seus perdimentos nos autos da ação penal nº 1002015-61.2022.8.11.0004, em
3.6.2022.

O representante da empresa-apelante sustenta que: 1) nada sabia sobre o tráfico cometido pelo seu funcionário, o motorista Jorge Roberto Silva Diniz, o qual utilizou e trouxe seu veículo (do Acre), com drogas, para o estado de Mato Grosso, sem o seu conhecimento; 2)
“não teve nenhum contato com o veículo do trajeto até o estado de Mato Grosso”
; 3) é
“proprietário do veículo e terceiro de boa-fé, sem qualquer relação com o ilícito praticado”
; 4)
“não há mais interesse processual que justifique a manutenção da apreensão do caminhão, uma vez que todas as informações já foram prestadas e o processo de inspeção/apreensão do objeto ilícito já foi realizado”
.

Ao final, requer a restituição dos veículos apreendidos nos autos da ação penal nº 1002015-61.2022.8.11.0004. Pede ainda
“a isenção de custas de diárias de permanência em pátio e demais taxas inerentes à apreensão dos veículos”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

Determino
à Secretaria que este recurso seja pautado para julgamento conjunto com a Apelação Criminal nº 1002015-61.2022.8.11.0004, por serem relativos aos mesmos fatos.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002074-49.2022.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, em 12.3.2022, os veículos foram apreendidos em poder do funcionário da empresa-apelante, o réu Jorge Roberto Silva Diniz [que era motorista], juntamente com seu irmão [José Gilberto Silva Diniz], os quais transportavam mais de 55kg de cocaína – que estavam acondicionados na caçamba do caminhão –, na Rodovia BR-070, KM 12.0, no Município de Barra do Garças/MT.

Formulada a restituição dos veículos pela apelante, o Ministério Público, instado a se manifestar, opinou pelo seu deferimento, nestes termos:

“Analisando os autos não há indícios de participação da empresa requerente ou de seus representantes no crime de tráfico. Da mesma forma, não há nenhum elemento que possa indicar má-fé da requerente, portanto, não vislumbro possibilidade de decreto do perdimento do bem. Cabe destacar que, a requerente juntou aos autos Certificado de Registro do Veículo em seu nome, comprovando-se a propriedade do bem.”

O juiz da causa indeferiu o pedido formulado pela empresa ZORTTON COMERCIO E SERVICOS IMP. E EXP. LTDA, nos seguintes termos:

“Não obstante a requerente alegue ser a real proprietária do veículo, bem como sustente boa-fé, em análise aos documentos juntados, notadamente o contrato social da empresa e o comprovante de inscrição e situação cadastral da empresa, observo que a empresa possui sede no município de Rio Branco-AC. Especialmente quanto às atividades econômicas desenvolvidas pela empresa, não identifiquei nenhuma afeta ao transporte rodoviário de mercadorias, mas sim, todas voltadas ao comércio varejista de materiais de construção.

Não foi juntado aos autos nenhum contrato de transporte, que, em tese, justificasse o deslocamento do veículo há mais de 2.400 KM da sede da empresa. É no mínimo curioso que o veículo da empresa estivesse a tão longa distância da sede sem contrato de transporte nesta região ou conhecimento prévio dos titulares da empresa.

No mais, consta do documento do veículo a existência das seguintes restrições: 1) 7 restrições judiciais no sistema Renajud; 2) Alienação Fiduciária e 3) Restrição Judicial Detran.

Inicialmente insta salientar que em se tratando de bem móvel, o mero registro, não induz à conclusão inequívoca de propriedade, sobretudo porque em bens móveis a propriedade se transmite com a simples tradição.

No mais, como já ressaltado, o veículo possui alienação fiduciária, de modo que, a propriedade mostra-se desprovida de comprovação satisfatória, sobretudo porque o requerente figura como devedor fiduciante, já que a propriedade resolúvel do bem foi transferida ao banco, credor fiduciário, e, assim, não há falar em propriedade incontroversa, de sorte que a instituição financeira é quem detém o incontestável direito de propriedade e, por corolário, estaria revestida de legitimidade para postular a restituição.

Além disso, o processo criminal pende de sentença, aplicando-se, portanto, o disposto no art. 118 do Código de Processo Penal, pelo qual as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.”

A apelante interpôs Embargos de Declaração, a fim de eliminar contradição e/ou erro material no texto da decisão recorrida, em relação à atividade econômica, ao contrato de transporte e às restrições dos veículos, juntando vários documentos.

Em
4.5.2022
, o magistrado singular negou provimentos aos Embargos de Declaração, afirmando que, de toda sorte, os veículos ainda interessavam ao processo e continuava sem justificativa o fato de terem sido apreendidos no estado do Mato Grosso,
in verbis
:

“Conheço dos embargos. Todavia, nego-lhe provimento, sobretudo diante da redação do art. 118, do CPP, pelo qual
as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo
. No mais,
continua sem comprovação nos autos o fato justificante lícito para que o veículo se deslocasse do Estado do Acre para Mato Grosso, portanto, há mais de 2.400km
. A nota fiscal juntada no ID.82923671, refere-se à entrega de areia no município de Acrelândia-AC, há 136Km de Rio Branco-AC, não tendo qualquer relação com o fato de o veículo ter sido abordado neste estado de Mato Grosso.

Assim, também pelas razões já expostas na decisão de ID. 82028452, INDEFIRO a pretensão de restituição, bem como o pleito de nomeação do requerente como fiel depositário.”

Já nos autos da ação penal nº 1002015-61.2022.8.11.0004
, o funcionário da empresa-apelante [que exercia a função de motorista], o réu
Jorge Roberto Silva Diniz
, relatou que carregou a droga no estado do Acre e que receberia a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para transportá-la até Barra do Garças/MT – divisa com Aragarças/GO. Disse que o caminhão pertencia à empresa na qual laborava como motorista e que ninguém tinha conhecimento que iria fazer o transporte do entorpecente,
in verbis
:

“(...)
o interrogando é empregado da Empresa ZORTTON como motorista; a Empresa tem domicílio no Município de Rio Branco no Acre, onde o interrogando e seu irmão, também residem
; na última terça-feira, dia 08/03/2022,
enquanto estava trocando o Pneu do caminhão na Cidade de Brasileia-AC, apareceu uma mulher desconhecida e lhe disse que tinha uma mercadoria para transporta para Aragarças/GO e que lhe pagaria a importância de R$ 20.000,00 (...); carregou o caminhão no pátio de uma borracharia em Brasiléia
; a carga foi acondicionada no basculante de maneira oculta (...);
como tinha que trocar o para-brisa em Vilhena-RO, achou por bem dali ir até a entrega da mercadoria em Aragarças-GO
; pegou seu irmão em Porto Velho-RO para lhe auxiliar no condução do mesmo; JOSÉ GILBERTO nada sabe sobre a carga que estava transportando (...).”

“(...)
uma mulher chegou e me ofereceu R$ 20.000,00 reais
(...) eu moro em Rio Branco (...); eu tava com uma dívida de cartão de crédito, aí eu aceitei (...); eu ia trocar o para-brisa em Cuiabá, eu tinha que voltar com calcário para o Rio Branco (...), agora eu não sei onde é que tinha que pegar o calcário (...);
meu irmão, eu trouxe ele só pra me ajudar, pra dirigir pra mim, ele não sabia de nada não
(...), eu não ia pagar nada pra ele (...); eu peguei meu irmão em Porto Velho (...), onde ele trabalhava (...);
o caminhão é da firma, da Zortton. [A empresa sabia que você estava vindo trocar o para-brisa em Cuiabá?] Sabia que eu tinha que trocar o para-brisa e os acessórios do caminhão, mas onde eu achasse mais barato, se eu achasse em Vilhena, eu poderia trocar em Vilhena. [A empresa que determinou que fosse carregasse de calcário no retorno?] Era para voltar carregado. [A empresa que tinha comprado esse calcário?] Não, não, era frete. [A empresa deu algum documento para você pegar esse calcário?] Não. [Pelo o que estou percebendo, você nem sabe onde você iria carregar esse calcário] Era ali numa cidade (...); eu trabalho a trinta anos com caminhão e nessa empresa tinha uns três meses
(...); era a primeira vez que eu tava vindo (...); meu irmão não sabia que eu tava transportando (...).”

Nas duas fases, o corréu José Gilberto

negou ter envolvimento no crime, dizendo que:

“(...)
eu tava vindo de Porto Velho, eu tava trabalhando lá (...) meu irmão tava vindo de Rio Branco
(...); meu irmão me chamou, ele falou que ia vim pra Cuiabá pra trocar uns acessórios do caminhão (...), minha habilitação e pra ônibus e caminhão, mas eu nunca tinha dirigido carreta, (...) aí eu vim com ele (...); eu que estava dirigindo (...);
eu não sabia, em hipótese alguma sabia que tinha droga (...); ele falou que ia carregar calcário (...); em

momento algum eu sabia; ele não me falou
(...).”

Os policiais rodoviários federais,

Victor Hugo Santos Adão e Rodrigo Ramos Ribeiro, confirmaram a localização dos entorpecentes, que estavam ocultados em compartimento secreto.

Na sentença que condenou os réus supracitados [prolatada em 3.6.2022], o juiz da causa decretou o perdimento dos bens, nos seguintes termos:
“Considerando que os denunciados foram flagrados
transportando entorpecente com os veículos apreendidos
, decreto a perda do veículo e dos valores apreendidos, em favor da União”
.

Não obstante a utilização dos veículos no transporte da droga, o réu
Jorge Roberto Silva Diniz
afiançou [nas duas fases] que a sua empregadora não tinha conhecimento que se aproveitou tanto da sua função [de motorista] quanto do caminhão [que era seu meio de trabalho] para praticar tal ilícito, levando as substâncias até o estado de Mato Grosso.

A empresa-apelante, além de não possuir nenhuma relação com a infração penal, comprovou a propriedade dos bens (IDS. 136112201/

136112204; alienação fiduciária baixada em 16.2.2022, ou seja, antes dos fatos) e a sua atividade lícita (contrato social e alteração contratual; CNPJ nº 05.573.238/0001-20, desde 26.3.2003, com atividades econômicas de comércio varejista de materiais de construção em geral e transporte rodoviária de cargas em geral, entre outras – IDS. 136110409 e 136110448/136110449), como também apresentou pretexto plausível para justificar o fato de o caminhão estar na posse de Jorge Roberto Silva Diniz – seu funcionário-motorista –, condenado pela prática de tráfico e que se utilizou do referido automóvel para transportar a substância ilícita para o estado de Mato Grosso, sem o seu conhecimento.

Nesse contexto, mostra-se pertinente a restituição dos veículos [caminhão e semirreboque] apreendidos nos autos da ação penal nº 1002015-61.2022.8.11.0004.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos deste Tribunal:

“Se ‘o apelante demonstrou cabalmente a propriedade do bem, não há nenhuma prova de que tenha participado da atividade criminosa ou tenha obtido lucro, visto que sequer foi denunciado no processo principal’ e ‘a instrução processual já se encerrou, não subsistindo qualquer interesse processual’, o veículo deve ser restituído ao apelante (Parecer da PGJ - fls. 64/66). ‘Impõe-se a restituição do veículo apreendido na hipótese em que não restou comprovada a relação direta e intencional como instrumento do crime ou sua aquisição como produto do tráfico de entorpecentes.’ (TJMG, Ap nº 1.0342.18.008022-4/001).”
(N.U 0006610-76.2018.8.11.0064, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 22/01/2020)

“A restituição do veículo a terceiro, legítimo proprietário dos bens apreendidos no interesse da ação penal, é medida que se impõe quando, embora tenham sido utilizados na prática delitiva, não ficar comprovado que o dono tinha ciência dessa circunstância, situação que o coloca na condição de terceiro de boa-fé e que, como tal, deve ter seu direito de propriedade ressalvado nos termos do art. 91, II do Código Penal.”
(TJMT, N.U 1003393-21.2020.8.11.0037, LUIZ FERREIRA DA SILVA, 12/04/2021)

“Não se justifica o perdimento do veículo apreendido por ocasião do flagrante, quando comprovada a propriedade legítima de terceiro de boa-fé e não ficar suficientemente demonstrada a sua utilização habitual na comercialização de substâncias entorpecentes.”
(N.U 0002004-52.2019.8.11.0037, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, 27/08/2020)

Por fim, não há comprovação de qualquer despesa –
“diárias de permanência em pátio e demais taxas”
– decorrente da apreensão dos veículos a justificar a isenção.

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO
para determinar a restituição
do veículo da marca IVECO, placa MZV5D41/AC, ano 2008/2009, modelo STRALISHD 570S42, de cor BRANCA, RENAVAM 00124535097, chassi nº 93ZS2MSH098804084, como também do veículo da marca SR, placa MZU5D71/AC, ano 2009/2009, modelo NOMA SR3E27 BCM, de cor BRANCA, RENAVAM 00124550347, chassi 9EP02103091001104, em favor de ZORTTON COMERCIO E SERVICOS IMP. E EXP. LTDA, a
preendidos nos autos da ação penal nº 1002015-61.2022.8.11.0004.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022